Tribunal: STF
Processo: RE 828048
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-24
Data de publicação: 2017-11-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Anulação de ato de nomeação e posse após mais de quinze anos de exercício no cargo. Aposentadoria homologada pelo Tribunal de Contas da União. Manutenção. Possibilidade. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedentes ações diretas de inconstitucionalidade que impugnavam normas legais que efetivavam em cargos públicos servidores que não se submeteram ao prévio e necessário concurso público, ressalvou dessas decisões, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, os servidores que já estavam inativados e também aqueles servidores que, até a data de publicação da ata desses julgamentos, já tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).